Tribunal: TJPA
Processo: 0007086-18.2013.8.14.0061
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA PARTE APELANTE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE APELADA EM RELAÇÃO AO BANCO. AMBAS REJEITADAS. MÉRITO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS E INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONDUTA ILÍCITA DO BANCO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE DIANTE DAS CONSEQUÊNCIAS/REPERCUSSÕES PRÁTICAS NAS ATIVIDADES DA PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. EFEITO TRANSLATIVO. MODIFICAÇÃO DO DIES A QUO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 54 ?STJ. TERMO INICIAL DATA DO EVENTO DANOSO. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTOS.Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ
APELAÇÃO Nº: 0007086-18.2013.8.14.0061
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado: Dr. Servio Tulio de Barcelos, OAB/PA nº 21.148-A.
APELADO: JURACI PEREIRA CIA LTDA ME
Advogado: Dr. Alberto Dorice, OAB/PA nº 13.098.
RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.
PRELIMINARES
. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA PARTE APELANTE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE APELADA EM RELAÇÃO AO BANCO. AMBAS REJEITADAS.
MÉRITO.
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS E INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONDUTA ILÍCITA DO BANCO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE
IPSA. PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE DIANTE DAS CONSEQUÊNCIAS/REPERCUSSÕES PRÁTICAS NAS ATIVIDADES DA PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
EFEITO TRANSLATIVO.
MODIFICAÇÃO DO DIES A QUO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 54 -STJ. TERMO INICIAL DATA DO EVENTO DANOSO.
CONTRARRAZÕES.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTOS.
Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto, tudo nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém - PA, 3 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença às fls. 142-147 proferida pelo Juízo da 2ª vara cível e empresarial de Tucuruí que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Título c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada (Proc. n.º 0007086-18.2013.8.14.0061) ajuizada por
JURACI PEREIRA CIA LTDA ME
em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
e pessoa jurídica
Memphis Comercial de Produtos Hospitalares Eireli
, inverteu o ônus da prova
e
julgou procedente o pedido inicial para declarar inexistente os valores do objeto do litígio, determinando a expedição de ofício ao SPC/SERASA para que retirasse o nome da requerente do cadastro de inadimplentes, bem como condenou solidariamente os requeridos a pagarem a requerente o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigido pelo INPC, a partir da sentença, e com juros moratórios de 1% ao mês. Arbitrou em 15% (quinze por cento) o valor dos honorários advocatícios a ser suportado pelos requeridos.

Extrai-se dos autos que a autora/ora apelada ajuizou a ação em epígrafe, pleiteando a declaração de inexigibilidade dos títulos protestados acompanhado dos seus respectivos cancelamentos e indenização por danos morais, sob alegação de ter sido indevidamente protestada e ter tido o seu nome incluso no cadastro de inadimplentes em razão de 2 (duas) duplicatas mercantis emitidas pela empresa Memphis Comercial de Produtos Hospitalares Eireli e enviados a protesto pelo Banco do Brasil S.A, cada uma no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), sendo o primeiro no dia 31/10/2013 e o segundo em 10/12/2013. Afirma que nunca efetuou nenhum tipo de negócio jurídico com a empresa Memphis Comercial de Produtos Hospitalares Eireli, sustentando ser vítima de uma fraude.

Em audiência preliminar, foi decretada a revelia da parte ré Memphis Comercial de Produtos Hospitalares Eireli e, após procedida a oitiva do representante da empresa autora, decidiu-se pelo julgamento antecipado da lide, conforme termo à fl. 94.

Irresignado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs recurso de apelação (fls. 154-175), em cujas razões sustenta,
preliminarmente
, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
e a falta de interesse de agir da parte apelada em relação ao Banco.

No mérito
, defende que não cometeu ato ilícito algum, agindo no exercício regular de um direito reconhecido, logo, não lhe pode ser imputada qualquer responsabilidade civil.

Aduz acerca das excludentes de responsabilidade correspondentes: a culpa exclusiva da apelada, pois somente ela é responsável pelos seus documentos pessoais; e fato de terceiro consubstanciado no caso fortuito, uma vez que apesar de seguir todas as medidas legais e normas do BACEN não poderia inibir a ação de estelionatários nem tinha obrigação de fazê-lo.

Alega, ainda, a inexistência de dano moral e de sua comprovação, havendo apenas meros aborrecimentos corriqueiros incapazes de causarem danos.

Argumenta excesso no
quantum
pedido a título de dano moral, haja vista que a apelada não o procurou para solucionar o impasse nem não demonstrou o abalo moral suportado.

Por fim, afirma a impossibilidade de aplicação de condenação em regime de solidariedade passiva, vez que não há previsão legal nem convenção entre as partes; discorre acerca da diferença entre culpa concorrente e solidariedade passiva, bem como alega que eventual condenação deve obedecer ao princípio da proporcionalidade ao seu grau de ação no caso concreto.

Requer o provimento do presente recurso.

Contrarrazões apresentadas às fls. 183-191, rechaçou,
de per si
, todos os argumentos esposados na inicial, requereu a condenação do apelante em litigância de má-fé, a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa; a aplicação dos juros moratórios a contar do evento danoso (Súmula nº 54 -STJ) e, ao final, o desprovimento do recurso.

O apelo foi recebido em ambos os efeitos (fl. 193).

Inicialmente, os autos foram distribuídos a Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (fl. 197) que, em decisão de fl. 207, determinou a redistribuição do feito em face a sua opção para atuar na Turma de Direito Público.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria (fl. 208).

É o relatório.
VOTO

Por estarem presentes todos

os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento do presente recurso
.
1-

PRELIMINARMENTE
:
1.1-

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA PARTE APELANTE

Suscita o apelante não ter qualquer disponibilidade sobre valores recebidos, além de ter seguido todas as instruções dos órgãos competentes, apenas administrando o
quantum
debitado, razão pela qual é parte ilegítima para integrar o polo passivo.

Patente a dissociação entre o caso em concreto que se trata de suposto protesto indevido apresentado pelo apelante em relação a duas duplicatas mercantis emitidas pela empresa Memphis Comercial de Produtos Hospitalares Eireli, bem como a inclusão do nome da empresa apelada no cadastro de inadimplentes, não havendo qualquer alegação acerca de valores recebidos ou administrados pelo Banco.

Ademais, o juízo
a quo
decidiu acertadamente na sentença ao consignar que o Banco do Brasil, ora apelante, foi quem apresentou os protestos e requereu a inclusão do suposto devedor no cadastro de inadimplentes (vide certidão positiva à fl. 41), assim, indiscutível a sua legitimidade para figurar no polo passivo desta lide, de sorte que
REJEITO A PRELIMINAR
.
1.2- DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE APELADA EM RELAÇÃO AO BANCO.

Sob a alegação de que não agiu de forma dolosa ou culposa, o Banco do Brasil argui a falta de interesse substancial de agir da empresa autora/ora apelada.

Ora, o interesse de agir, segundo Fredie Didier
1

¿passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial¿.

Nesse passo, explica o autor que
¿(....) se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando
não mais for possível a obtenção daquele resultado almejado
- fala-se em perda do objeto da causa.¿.

No caso concreto, a recorrida utilizou do meio processual adequado, qual seja, a ação ordinária para pleitear indenização por dano moral em virtude de ter contra si títulos protestados indevidamente, além de seu nome ter sido incluído no cadastro de inadimplentes.

Assim, tenho que os autores/ora apelados preencheram os requisitos de utilidade e necessidade do pronunciamento judicial, sendo a discussão acerca de existência ou não de conduta ilícita por parte da instituição financeira uma questão de mérito a ser aferida quando do julgamento da causa.

Pelos fundamentos, rejeito a preliminar.
2 - MERITORIAMENTE

Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade do protesto e da inscrição no cadastro de inadimplentes realizados pelo Banco do Brasil S.A, em razão de 2 (duas) duplicatas mercantis emitidas pela empresa Memphis Comercial de Produtos Hospitalares Eireli, haja vista afirmar a empresa autora/ora apelada que nunca efetuou nenhum tipo de negócio jurídico com a empresa Memphis Comercial de Produtos Hospitalares Eireli.

Considerando a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo
a quo
e não impugnada, extrai-se da análise acurada da documentação carreada aos autos, mormente a consulta documentada às fls. 15-17 e a certidão positiva do cartório de protesto 1º oficio Vale Veiga (fl. 41), que, deveras, houve dois protestos apresentados pelo Banco do Brasil S.A. relativos a 2 (duas) duplicatas mercantis emitidas pela empresa Memphis Comercial de Produtos Hospitalares Eireli, cada uma no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), sendo o primeiro efetivado no dia 31/10/2013 e o segundo em 10/12/2013, sem que tenha notícias nos autos da preexistente de protesto/inscrição legítima.

Ademais, o Banco apelante restringiu sua defesa a meras alegações acerca do exercício regular de direito e a presença de excludentes de responsabilidade como a culpa exclusiva da vítima/apelada e a ocorrência de caso fortuito, sem produzir quaisquer provas a esse respeito, muito menos, conseguiu demonstrar a regularidade dos protestos apresentados.

Nessa toada, não se desincumbiu o réu/apelante de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 333, II do CPC
2
. Portanto, a realização do protesto mencionado ao norte e a inscrição do nome da apelada no SERASA dele decorrente, em virtude da suposta inadimplência, ocorreram de maneira indevida, restando, por conseguinte, configurada a conduta ilícita praticada pela instituição financeira e, por consequência, o dano moral
in re ipsa
.

É sabido que diante desse contexto fático, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANTT. AUTO DE INFRAÇÃO.
INSCRIÇÃO NO SERASA INDEVIDA
.
DANO MORAL IN RE IPSA
. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.
1. Preliminarmente, constata-se que não houve ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem ratificou a sentença primeva que declarou ilegal a inscrição da recorrida no Serasa, além de reiterar o valor razoável da indenização imposta em razão da natureza in re ipsa do dano moral.
2. Quanto ao mérito propriamente dito, vê-se que o Tribunal regional assim julgou (fls. 429-434, e-STJ): "Embora o auto de infração seja válido, como abordado acima, a autora tem razão ao impugnar a inscrição no Serasa. Isso porque não restou comprovada a prévia inscrição do débito em dívida ativa antes de ser encaminhado ao cadastro de inadimplentes privado (...). 3. Além disso, em sede de contestação, a ANTT não alegou, nem comprovou, que os débitos foram inscritos em dívida ativa antes do registro junto ao Serasa (...) Inscrito o nome da empresa autora no SERASA indevidamente, o dano é in re ipsa (...). Irrelevante, ante as lições que são extraídas da jurisprudência desta Corte, a comprovação dos danos, dos abalos extrapatrimoniais sofridos pela empresa autora (...)".
4. Diante da situação fática descrita pela Corte de piso, descabe ao STJ, via Recurso Especial, contrariar as constatações obtidas pela instância ordinária, que é senhora da análise probatória.
5.
O posicionamento do colegiado original acerca do caráter presumível do dano moral quanto à inscrição irregular nos cadastros de proteção ao crédito está em sintonia com o do STJ, atraindo-se a Súmula 83.
6. Rever o valor da indenização apenas é possível nos casos de exorbitância ou irrisoriedade do montante arbitrado, sob pena de ofensa à Súmula 7/STJ
.
7. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente quanto à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nesse ponto, não provido.
(REsp 1820537/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019) - grifo nosso.
PROCESSUAL CIVIL (CPC 2015). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DANO MORAL IN RE IPSA
. QUANTUM. RAZOABILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(AgInt no AREsp 1403994/RN, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019) - grifo nosso.

Assim, no caso concreto devida a indenização a título de dano moral, independentemente de qualquer demonstração inequívoca de prejuízo sofrido como defendido pelo apelante.

No tocante ao
quantum
indenizatório, alternativamente, requer o apelante a redução da indenização por danos morais arbitrada pelo juízo
a quo
em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão da extensão do dano e culpa das partes.

Diante das peculiaridades do caso concreto, especificamente quanto as consequências/repercussões práticas nas atividades da pessoa jurídica em virtude do protesto e inscrição indevida realizadas, tenho que
o quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
é excessivo, devendo ser reduzido para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a fim de tornar-se justo, adequado e razoável, haja vista que aquela conduta ilícita do apelante não coibiu, de forma absoluta, o crédito da empresa autora na praça onde atuava, pois essa conseguiu efetuar compras com determinados fornecedores mesmo diante da sua negativação, da mesma forma, não foi empecilho para a obtenção do financiamento junto ao BASA para a realização do investimento em laboratório de sua propriedade, como relatado pela própria parte interessada em seu depoimento em juízo à fl. 94.
2.1-
DIES A QUO
DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 54 -STJ

Apesar de não ter usado o meio adequado, qual seja a interposição do recurso de apelação para impugnar a sentença, tenho que a autora/apelada tem razão no tocante ao equívoco existente na fixação do termo inicial da incidência de juros de mora somente a partir do proferimento da sentença.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado acerca do
dies a quo
da fluência dos juros de mora, quando tratar-se de responsabilidade extracontratual, como no caso em concreto:
Súmula 54 - STJ - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 407 DO CÓDIGO CIVIL. OMISSÃO CARACTERIZADA.
1. Tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, o conhecimento dos aclaratórios pressupõe que a parte demonstre haver, pelo menos, um dos vícios previstos no art. 1022 do CPC de 2015.
2. In casu, assiste razão à embargante. Com efeito, o julgado foi omisso no que tange à análise do art. 407 do Código Civil. Quanto ao referido dispositivo legal, nas razões de seu Recurso Especial, a embargante alega,: "quanto aos juros de mora sobre o dano moral, os mesmos incidirão a partir do arbitramento, posto que sendo a condenação fixada na sentença, não faz sentido a mora retroagir a momento posterior, de acordo com o que prevê o artigo 407 do Código Civil" (fl. 648, e-STJ).
3. Sobre a questão, o Tribunal de origem entendeu que, "no que tange à fixação dos juros e o termo inicial de sua contagem, sem razão a apelante porquanto foi observado da Súmula n° 54, do ESTJ" (fl. 629, e-STJ).
4. Correto o entendimento do Tribunal de origem. O Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial, no julgamento dos EDcl nos EREsp 903.258/RS, Relator para o acórdão Ministro João Otávio de Noronha, firmou entendimento de que, "tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ), e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual".
5. Embargos de Declaração acolhidos sem efeitos infringentes. (EDcl no REsp 1683014/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017) - grifo nosso.

Desta feita, em tratando-se de matéria de ordem pública, entendo que, em sede de efeito translativo, a sentença merece reforma para estabelecer que o termo inicial da incidência dos juros moratórios deverá ser a data do evento danoso, em obediência a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e não a partir do proferimento da sentença como fixado na decisão ora atacada.
2.2
-
DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - IMPROCEDENTE.

Não merece acatamento o pedido da apelada, feito em contrarrazões, de condenação do recorrente por litigância de má-fé, pois faz-se necessário que a conduta da parte se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 17 do CPC/73 e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária.

Assim, tenho que o simples fato da interposição de recurso contra sentença que lhe foi desfavorável não deve conduzir a conclusão de prática de litigância de má-fé da parte, ainda que se reconheça a improcedência de suas alegações, tendo em vista os princípios constitucionais que lhe conferem o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao acesso à justiça.

Sobre o tema:
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. BANCO DE DADOS DE TERCEIRO. O órgão mantenedor de cadastros negativos pode realizar registros na forma do art. 43 do CDC mediante informação de seus associados ou acesso a bancos de dados restritos, quando a inscrição deve ser precedida de notificação ao consumidor. Mas também lhe é possível prestar informações aos seus associados sem ter realizado inscrição no seu banco de dados, mas por mero repasse do que fora publicizado por terceiros, sem certificar. Nesta hipótese não há possibilidade de dar cumprimento à decisão que determine o cancelamento de inscrição, pois não tem registro próprio e nem ingerência no cadastro do terceiro; e não havendo pedido cumulativo por dano moral, quando solidário com o terceiro, ausentam-se as condições da ação. - Circunstância dos autos em que a inscrição é do banco de dados da Câmara de Dirigentes Lojista de Sapiranga no qual o CNDL não tem ingerência; e não se aplicam os ditames da Súmula n. 359 do e. STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PENALIDADE. A condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça. - Circunstância que não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação, ainda que se reconheça dela carecer.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076465624, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 28/02/2018) - grifo nosso.
2.3 - DO PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

Entendo deve ser tido por improcedente o pleito da apelada, feito em contrarrazões, acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento tão somente no fato de que fora exigido maior zelo e diligência do seu advogado, em razão da necessidade de produção da peça de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. Explico.

A uma, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o regime recursal aplicável, no que tange aos honorários advocatícios, será determinado pela data da prolação da sentença, portanto, aplica-se ao caso concreto, o Código de Processo Civil de 1973, haja vista que a sentença ora atacada foi proferida em 27/10/2015.

A duas, tenho que o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação fixado a título de honorários sucumbenciais pelo juízo de primeiro grau, observa ao disposto no art. 20 e parágrafos do CPC de 1973, bem como se encontra em consonância com os valores usualmente fixados para demandas análogas no âmbito deste Tribunal.

Pelo exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença, reduzindo a indenização por danos morais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sede de efeito translativo, modifico a sentença, a fim de estabelecer como termo inicial da incidência dos juros de mora a data do evento danoso, em obediência a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

É o voto.

Belém - PA, 03 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora

1
Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 9ª Ed.. Bahia: Jus Podivm, 2008, p. 188.

2
Art. 333. O ônus da prova incumbe: (¿)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.